Tribunal: TJMT
Processo: 1004171-64.2020.8.11.0045
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004171-64.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAUL FELICIANO MAIA - CPF: 073.741.641-65 (APELANTE), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES (ASSISTENTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA (ASSISTENTE), PEDRO CANISIO KESSLER (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA

LEX
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO
DO APELANTE
QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
POSTULADO
O
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA OUTRO DIVERSO DO FECHADO –
DESCABIMENTO
–
Q
UANTITATIVO DA PENA E REINCIDÊNCIA DO APELANTE

– 3.
RECURSO

DES
P
ROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06. A
demais, a
alegada condição, por parte dele, de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o
s
alucinógeno
s
apreendido
s
em seu poder não se destinava
m
ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação
que
não
ocorreu
na espécie.

2.
É correta a
imposição do regime inicialmente fechado ao apelante reincidente
, conforme
dispõe
o art. 33, § 2º,
a
[a contrário sensu] e

b
, do Código Penal
, impondo-se destacar
, ademais,
que tal medida não fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
porquanto o apelante
não se encontra nas condições previstas nas Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 269 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Raul Feliciano Maia
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde
-MT, nos autos da Ação Penal n.
1004171-64.2020.8.11.0045
, conde
nando-o
pela prática do crime de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
,
à
pena de
5
(
cinco
)
anos e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos,

O apelante, nas razões que se encontram no ID
114549606
, postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/06, sob a alegação de que
as
droga
s
apreendida
s
se destinava
m

ao

seu
consumo pessoal; e, subsidiariamente,
a modificação do regime prisional para o semiaberto
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
114549609
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
114942993
, manifestou-se no mesmo sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
114548967
, p
. 1
/
3
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 07 de julho de 2020, por volta das 06h00min, na

residência localizada na Rua
Leoclides

Denardim
, nº 3895-S, Bairro Jaime
Seiti

Fugii
,

em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
RAUL FELICIANO MAIA
, com

consciência e vontade, tinha em depósito e guardou, sem autorização e em desacordo

com a determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) porção grande de Cannabis Sativa

L., popularmente conhecida como “Maconha”, com peso bruto total de 35,4g (trinta e

cinco gramas e quatro decigramas); e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com

peso bruto total de 8,7 g (oito gramas e sete decigramas), conforme Auto de Apreensão

de fl. 14-IP, Exame Preliminar de Constatação em Substância Entorpecente de fls.

15/16-IP e Exame Pericial de fls. 73/75-IP.

Histórico dos Fatos
:

Exsurge dos autos que a equipe integrada das polícias civil e

militar vinha investigando o denunciado
Raul
pela prática do comércio ilícito de

entorpecentes nesta urbe.

Outrossim, durante as investigações, os policiais constataram

que
Raul
é o líder da associação criminosa “Comando Vermelho” nesta urbe, sendo

denominado de “disciplina geral de Lucas do Rio Verde”, tendo a função de coordenar a

distribuição de entorpecentes nesta cidade, além de ser o responsável por receber

valores da prática ilícita de tráfico de drogas, ocultar armamentos, dar cumprimento as

ordens de seus chefes superiores, empregar castigos e até matar desafetos da

mencionada facção.

Assim, na data dos fatos, em cumprimento a mandado de busca

e apreensão expedido pelo juízo criminal desta Comarca, e também com a finalidade de

dar efetividade ao Mandado de Prisão em desfavor do denunciado, os agentes policiais

diligenciaram à residência do increpado, onde realizaram minuciosa busca, tendo

localizado 01 (uma) porção grande de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida

como “Maconha”, com peso bruto total de 35,4g (trinta e cinco gramas e quatro

decigramas); e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com peso bruto total de 8,7 g

(oito gramas e sete decigramas), ambos entorpecentes embalados e prontos para

comercialização, conforme Auto de Apreensão de fl. 14-IP, Exame Preliminar de

Constatação em Substância Entorpecente de fls. 15/16 e Exame Pericial de fls. 73/75-IP,

sendo estas, substâncias proscritas no Brasil, podendo causar dependência física e/ou

psíquica, de acordo com a portaria nº 344, de 12/05/1998, da ANVISA do Ministério da

Saúde, e suas posteriores atualizações.

Os autos revelam que, além dos entorpecentes apreendidos,

houve a apreensão de 05 (cinco) aparelhos celulares, sendo 01 (um) aparelho celular,

marca Samsung, na cor preta, com identificador nº 359232/09/051857/8; 01 (um)

aparelho celular, marca Samsung, nas cores branco e dourado, com identificador nº

354158/08/820013/2; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, na cor roxo, com

identificador nº 357070/09/27/3907/9; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, na cor

roxo, com identificador nº 359232/09/414935/4; e 01 (um) aparelho celular, marca LG,

na cor azul, objetos usualmente utilizados para o comércio de drogas, bem como a

quantia de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis) em notas miúdas e 01 (um) veículo,

marca Ford, modelo EcoSport XLT1, na cor preta, ano 2009, de placas NJB-0723/MT,

também utilizado para a mercancia de entorpecentes.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
RAUL FELICIANO MAIA
como incurso nas disposições do
artigo 33
, caput, da Lei
11.343/06
. [...]

Destaques no original

A

materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
114548968
, p
. 3
);
boletim de ocorrência (ID
114548968
, p
. 14
/16
);
auto de
apreensão (ID
114548968
, p
. 18
);
exame preliminar de
constatação (ID
114548968
, p
. 20
);

exame
pericial
preliminar em droga
(ID
114548970
, p
. 39
/40
)
e laudo pericial definitivo (ID 114549451)
, que apresentou resultado positivo para a presença de maconha
e cocaína
; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No concernente ao crime de tráfico de drogas, conquanto o apelante tenha negado a comercialização do entorpecente
s apreendidos
, tanto em seu interrogatório extrajudicial quanto judicial, alegando que
se
destinava
m
ao seu consumo, o certo é que não restam dúvidas que suas afirmações ficaram isoladas nestes autos, uma vez que a sua atuação na empreitada criminosa ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos
investigadores de
pol
ícia

civis

Valdir Braga Martins
,
Brucely

Paulo Viana Rodrigues
Nagata
e João
Cleberson
Rodrigues Soares
,
condutores do flagrante,
os quais relataram que
ele tem
envolvimento com tráfico de drogas desde sua adolescência
e que após
atingi
r
a maioridade,
passou a integrar a
facção criminosa Comando Vermelho, sendo
designado como
“gerente geral e disciplina”
em Lucas do Rio Verde
, consoante se infere destes trechos
dos depoimentos dos referidos agentes públicos
:

[...]
Que o réu é investigado desde que era adolescente; Que já o conduziram

inúmeras vezes por ato infracional análogo a tráfico de drogas; Que quando

tornou-se imputável começou a flertar com o mundo da criminalidade;
Que o réu é um criminoso contumaz, bem conhecido na cidade em meio a outros criminosos e aos policiais; Que ele sempre distribuiu drogas em Lucas do Rio Verde; Que foram colhendo declarações acerca do tráfico que ele praticava; Que tomaram conhecimento há mais de um ano que ele tinha se tornado membro da facção
criminosa denominada
Comando Vermelho
; Que já tinham visto o réu fazer entregas de

drogas inúmeras vezes; Que já tentaram pegá-lo em outras circunstâncias; Que

continuaram investigando ele e outros membros dessa organização criminosa;
[...]
Que

durante os trabalhos investigativos descobriram todos os comparsas dele;
Que descobriram que o réu tinha uma posição de destaque na organização criminosa
; Que inicialmente
ele foi
nomeado para o cargo de

“disciplina”, que é aquele criminoso responsável por distribuir drogas a

outros traficantes, e também por punir outros criminosos; Que o réu tentou

matar três desafetos dessa organização, e inclusive atingiram um
trabalhador que estava no local
;
Que descobriram que o réu fornecia para um ponto de venda de drogas no Bairro Parque das Araras, e o viram entregando entorpecentes lá
; Que posteriormente fizeram a apreensão de diversas trouxas de maconha

e pasta base de cocaína naquele local; Que essa droga que foi apreendida

era do Raul;
[...]
Que viu o Raul entregando drogas próximo da casa da mãe dele, na casa dele no Bairro Jaime
Seiti
Fugi, e na Rua Bergamo
;
[...]
Que

posteriormente o Raul tornou-se “disciplina geral” da cidade; Que quando o

chefe dele, que era o Elias, vulgo “Branco” de Cuiabá não estava, quem

mandava era ele;
Que o Raul tinha o domínio de toda ação relacionada a tráfico de drogas e a punição a usuários de drogas
, e a outros traficantes

devedores que ocorresse aqui na cidade; Que o Raul contava com bastante

colaboradores para ocultar droga para ele no mato;
Que fizeram captação de áudios que o Raul faz tratativas sobre tráfico de drogas, e conversa com outros traficantes
, inclusive de dentro da cadeia; Que no desencadear dessas

diligências todas, foi expedido pelo Juiz criminal ordem de busca judicial e prisão

contra ele;
Que no dia da busca, já imaginavam que se ele tivesse droga, seria muito pouco, porque cresceu no meio do crime e era muito perspicaz; Que na casa dele foi encontrado uma porção de pasta base de cocaína e uma pasta base de maconha
; Que os traficantes sempre buscam deixar pequenas quantidades

de drogas em suas casas, estando atualmente as drogas ocultadas na casa

de usuários, e também nas matas; Que investigavam a casa do vulgo

“Neguinho”, no Bairro Vida Nova, e já tinham visto o Raul na casa do

“Neguinho”; Que já tinham informações precisas que o Raul deixava droga

escondida com o “Neguinho”, para que ele distribuísse; Que chegaram a ver

bastante movimentação de traficantes na casa; Que a Polícia Militar acabou

indo lá e fez a apreensão de armas, e barras de drogas que estavam com

“Neguinho”; Que “Neguinho” disse que não poderia falar para quem estava

guardando, mas sabem que foi o Raul que deixou lá; Que tinha uns três ou

quatro quilos de drogas na casa do “Neguinho”.
[...].
(
Valdir Braga Martins
,
ID
s

114549467
,
114549468
,
114549469 e 114549470
).

Destacamos

[...]
Que participou das investigações e também da busca e apreensão que foi

feita na residência do Raul;
Que o Raul Feliciano Maia é envolvido desde adolescente no tráfico de drogas de Lucas do Rio Verde, e nunca teve atividade lícita
;
Que durante as investigações estavam investigando uma organização criminosa da qual ele fazia parte, sendo uma das lideranças de Lucas do Rio Verde
; Que nessa operação foi possível imputar ao Raul o tráfico de drogas em

Lucas do Rio Verde; Que realmente o Raul era uma das lideranças aqui em

Lucas do Rio Verde; Que ele assumiu esse posto quando saiu da prisão;
Que durante as investigações começaram seguir os passos do Raul, e durante campanas foi possível visualizá-lo de posse de drogas, fazendo comércio e repassando para os demais comparsas da organização
; Que toda a droga

que chegava na cidade era dele, e ele era responsável por fazer a

distribuição;
Que no dia da busca e apreensão o surpreenderam na sua residência do Bairro Jaime
Seiti
Fugi, e encontraram uma porção de pasta

base de cocaína e uma de maconha
; Que não foi encontrado mais porque a droga

mais pesada ele não costumava guardar com ele, mas em região de mata; Que o

Raul foi visto junto com o “Nando” na região da mata, que era um dos que

guardava droga para ele, e conseguiu empreender fuga, ficando até uns dias

foragido de Lucas do Rio Verde para não ser preso; Que o Raul tinha posição

de “gerente e disciplina geral” da facção na cidade, ou seja, ele que

determinava os “salves” e até mesmo a morte de rivais, e devedores da

facção; Que isso foi deixado bem claro em algumas conversas que o Raul

teve com outros integrantes na interceptação telefônica; Que uma dessas

conversas foi com o detento Cristian
Jhones
, demonstrando que a droga que

vinha para Lucas do Rio Verde ele que era o responsável; Que naquela

conversa eles discutem ali porque ele passou dois tabletes de maconha

dizendo ser de um quilo cada um, e o Cristian
Jhones
questiona ele dizendo

que pesou a droga e tinha somente setecentas gramas de maconha.
[...]
(
João
Cleberson
Rodrigues Soares
,
ID
s

11454946
5 e 114549466
).

Destacamos

[...]
Que receberam diversas denúncias via 197 e relatos de informantes

apontando Raul Feliciano Maia como um dos líderes da facção criminosa em

Lucas do Rio Verde
;
Que ele seria o “gerente disciplina” dessa facção

responsável por receber o dinheiro das caixinhas e mensalidades do

Comando Vermelho; Que conseguiram ouvir claramente ele negociando

drogas com outros em interceptação telefônica
; Que com o resultado da

interceptação fizeram a busca e apreensão;
Que na residência foi

encontrada uma porção de maconha e uma pedra de pasta base de cocaína
;

Que a
i
ntimidação a outras pessoas fazia parte do expediente deles;
Que o Raul era

o chefe de Lucas do Rio Verde, ele que estava
a
frente de toda a droga que

entrava na cidade, e das decisões a serem tomadas em relação aos que não

estariam pagando a mensalidade da facção; Que o Raul era o chamado

“disciplina geral” da facção em Lucas do Rio Verde
; Que o réu é criminoso

contumaz, não possui ocupação lícita, nunca trabalhou, sempre se dedicou a prática

do crime; Que desde a menoridade que o réu é preso em Lucas do Rio Verde.
[...].

(
Brucely
Paulo Viana Rodrigues
Nagata
, ID 114549464).
Destacamos

Em relação à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civil em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Além disso,
sem embargo de
o apelante
ter alegado que é apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do
s
entorpecente
s
apreendido
s
, uma vez que, como dito linhas volvidas,
foi feita uma investigação prévia pelos policiais
civis
, que culminou com a expedição de mandado de busca e apreensão, o qual foi cumprido na
casa
do apelante, onde fo
ram localizada s a s droga s apreendida s
e outros objetos de origem duvidosa
, motivo pelo
qual não há qualquer dúvida de que
ele
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28
da referida

Lex
.

A
prática da traficância por parte do apelante pode ser evidenciada
, ainda,
pelo conteúdo do
r
elatório de
i
nvestigação
p
olicial encontradiço no ID
114549485
, extraído da análise dos dados do aparelho celular do apelante, que foi apreendido em cumprimento do mandado de busca e apreensão,
do qual
é possível
verifica
r

diversos diálogos
dele
com outras pessoas envolvidas na comercialização de entorpecente na cidade de Lucas do Rio Verde, tal como se infere
deste
trecho do
aludido documento
consignado na sentença
condenatória
:

Cumpre–nos informar a Vossa Excelência que, que em análise às mídias ópticas referentes ao I.P. 100.4.2019.47219 (803/2019), Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas, envolvendo os suspeitos: RAUL FELICIANO MAIA, ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADA, MITCHEL DAVID FARIAS DOS SANTOS, LUCAS MARCOS MONTEIRO, RENATO MONTEIRO DOS SANTOS, JOSÉ TIAGO COSTENARO, LUANA LOPES RIBEIRO, ALEXANDRE DOS SANTOS DE SOUZA PINTO, MAXSUEL SILVA DA CONCEIÇÃO, NAIARA MORAES GUIMARÃES CORREA, CRISTIAN JHONES RODRIGUES, ELIS DE OLIVEIRA RAMOS, SHACHA MORAES GUIMARÃES CORREA, HENRIQUE SILVA FERREIRA e ULISSES BATISTA DA SILVA, no objeto nº 3 aparelho célula Samsung J7 Prime, constam diversos diálogos entre Raul Feliciano Maia, vulgo
Fiote
, os diálogos demonstram a posição de liderança ocupada por Raul. Conversa entre Raul e Geovana de Oliveira
Schuquel
, traficante faccionada, pedindo a ele para ser ativada para voltar a vender drogas, porque por algum motivo ela foi proibida pela facção de vender drogas. Em outro áudio a mesma Geovana volta a pedir sua ativação e pergunta a Raul se ele tem “Gorda” nome utilizado no tráfico para pasta base de cocaína. Conversa entre Raul e vulgo Meti Filho, onde este diz a Raul de que o
rex ou seja
dinheiro do tráfico para lhe passar, e que gostaria de pegar mais drogas para vender. Conversa entre Raul e numeral 4192095207, (traficante não identificada), falando que tem um valor de R$ 2000,00 para lhe passar, demonstrando dificuldade para receber o dinheiro das drogas que repassou para outros traficantes venderem. Cópia da Conversa em anexo. Dialogo por escrito entre Raul e Vulgo
Gordim
, (traficante não identificado), no qual o
Gordim
fala a Raul que está com um mil reais na mão para lhe passar e que depois vai passar mais R$ 1200,00 referente a 100g de drogas que estava faltando. Cópia da conversa em anexo. Conversa em áudio entre Raul e vulgo MTS, (traficante não identificado), no qual este fala ser adiantar um lado com essa caneta, arma de fogo na gíria do crime, provavelmente iriam cometer u roubo com a arma pertencente a Raul. Conversa em áudio entre Raul e
Herles
Bruno Ferreira Baltazar, vulgo Fuzil, este fala sobre as lojinhas (boca de fumo), do Bairro Veneza, que ele
esta
mandando os traficantes daquela região procurar o Raul para fazer acerto da droga, no mesmo dialogo o Fuzil fala que vai pegar R$ 500,00 com o traficante Luiz Henrique dos Santos, vulgo cigano para repassar a ele. Conversa em áudio entre Raul e vulgo
Piu
(traficante não identificado), em que este pede autorização a Raul para comprar 5 peças de maconha de uma pessoa não identificada, e fala que tem um valor em dinheiro para repassar a ele. Dialogo em áudio entre Raul e vulgo
Jo
(traficante não identificado), no qual este reclama do
Iury
Alan Matos Ferreira, vulgo
Jamantinha
, disciplina da facção no Bairro Veneza à época, que queria breca-lo. Ou seja, proibi-lo de vender drogas, segundo ele mesmo porque é proibido pela facção quem faz uso de pasta base vender.
Dialogo
entre Raul e vulgo
Fiot
e
(traficante ainda não identificado), no qual este fala com Raul sobre uma tal de “Barbe” (traficante ainda não identificada) que
soltou ou seja
vendeu 100g de drogas para esta pegou com o próprio Raul e fala também que ele tem a quantia de R$ 1000,00 do “
Braw
” ou seja maconha que ele pegou com o Raul, para o Raul pegar em sua casa. Segue em anexo cópia da parte escrita do
dialogo
.
Dialogo
entre Raul e vulgo Coreano (traficante ainda não identificado), no qual este demonstrando preocupação fala que
esta
no Paraguai e que uma terceira pessoa o procurou para que ele
trouxesse
mas peças
de chá
ou seja, maconha para ele. Ele fala no áudio que a pessoa devia primeiro falar com o Raul, demonstrando o respeito pela hierarquia dentro da facção criminosa. Coreano fala para o Raul que já havia comprado 18 peças de maconha e que os paraguaios só vendem a vista com pagamento adiantado. Seguem em anexo cópia da parte escrita do diálogo. Conversa entre Raul e Ruan Patrick Carvalho Ramos, traficante Faccionado, no qual
este
pergunta para Raul sobre a mercadoria para ele trabalhar, que
esta
perdendo dinheiro para lançar para o Raul porque seus clientes
esta
querendo do
Braw
louco e Raul diz a ele que não tem dou louco que aunado teme ele já solta e que quando chegar ele vai passar. Luan fala que se chegar quarta ou quinta já vai comprar a parte dele a vista. Conversa entre Raul e vulgo Gordão (traficante não identificado), em que Raul fala sobre a traficante faccionada Beatriz Lemes, que vende drogas no Bairro Veneza e pergunta se ela já procurou o Gordão para ser ativada para vender drogas no Bairro Rio Verde. Os dois conversam também sobre o recolhe ou coleta do dinheiro das lojinhas, (boca de fumo), e o repasse do dinheiro para o Raul. Em outra conversa a Beatriz contra do Raul sobre
as ativação
e reclama que o vulgo Gordão não a atende.
Dialogo
entre Raul e vulgo
Cunpad
(traficante não identificado), este cobra do Raul a entrega de drogas, pois estava sem mercadoria e estaria sendo incomodado por usuários, que não paravam de ligar para ele pedindo drogas e Raul respondo que na parte da tarde por volta das 5h, estaria resolvido.
Dialogo
entre Raul e Gilson dos Santos Amorim, vulgo Pavio ou Cara de Sapo (reconhecemos a voz), prestando contas
das região
de Ranchão e Santa Rita do
Trivelado
, Água Limpa e Santiago,
Tabaporã
, Americana do Norte e Novo Horizonte, Gilson fala que tem dinheiro para passar para o Raul e pergunta se ele tem 200g de gordura (pasta base de cocaína), para passar para um traficante de
Tabaporã
. Gilson passa a seguinte prestação de contas:

[...]

Esses relatórios demonstram que os suspeitos Elias (Branco) Raul (
Fiote
) e companhia gerenciavam o tráfico de drogas em Lucas do Rio Verde e nas cidades citadas no relatório de prestação de contas. Fora extraído do aparelho celular vídeos gravados pelo próprio Raul, que mostram ele e outros dois suspeitos, sendo um deles o Lucas da Costa Oliveira, vulgo Manguinha e outro não identificado, separando a quantia de aproximadamente 50kg de maconha e 6kg de pasta base de cocaína, em uma região de mata. O veículo utilizado para transporte uma Fiat Strada branca citado em outros relatórios pertencia a Raul. Reconhecemos seguramente a voz de Raul, ademais o aparelho telefônico analisado é da propriedade dele. É o que tem para relatar.
[...].
(ID 114549485)

Outrossim,

em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que
o apelante
é usuário de drogas
,
tal circunstância não
tem
o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que alegou ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia à norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Por conseguinte, ficando
evidenciado, que
as
droga
s
apreendida
s
se destinava
m
à mercancia, impõe-se a manutenção da
sua
condenação
pe
lo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Se isso não bastasse, deve ser salientado também que
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

No
que atine ao pleito
do apelante visando
o abrandamento do regime do cumprimento da pena
que lhe foi
imposto,
igualmente,
não lhe assiste razão
, uma vez queo magistrado
fixou o regime inicial fechado
em razão d
o quantitativo de pena
que lhe foi
aplicado e da
sua
reincidência
,

conforme
dispõe
o art. 33, § 2º,
a
[a contrário sensu] e

b
, do Código Penal.
Outrossim, impende-se destacar a medida ora adotada não fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
porquanto

ele
não se encontra nas condições previstas nas Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 269 do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, e
m relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉ REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que
o deferimento do regime semiaberto se dá desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, b, e § 3º, c/c o art. 59 do CP,
quais sejam,
a ausência de reincidência
, a condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito)
e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
. Na presente hipótese,
a agravante é reincidente
.

II - As alterações trazidas pela Lei n. 12.736/2012 não afastaram a competência concorrente do juízo das execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1902759/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO
. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.

1. O habeas corpus cujo objeto é parcialmente idêntico ao de impetração, com objeto mais amplo e já julgado por esta Corte Superior de Justiça, caracteriza indevida reiteração de pedido e, portanto, autoriza o indeferimento liminar do writ.

2.
É cabível a fixação de regime inicial fechado ao réu reincidente condenado a pena de reclusão superior a 4 anos e inferior a 8 anos
.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no HC 618.013/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020,
DJe
28/10/2020).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego

provimento
ao recurso de apelação aviado por
Raul Feliciano Maia
,
mantendo incólume
a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022